Tribunal: TJPA
Processo: 0825337-07.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825337-07.2022.8.14.0006

APELANTE: MARIA GORETTI CASTRO NUNES

APELADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Maria Goretti Castro Nunes contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que rejeitou apelação cível e manteve sentença de improcedência de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegação de fraude em contratação de cartão de crédito consignado com o Paraná Banco S/A. A embargante alegou erro material por suposta omissão na análise da necessidade de perícia grafotécnica e da correta aplicação da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da necessidade de prova pericial grafotécnica; e (ii) estabelecer se houve erro material na aplicação do art. 6º, VIII, do CDC sobre a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado expressamente analisou a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo a desnecessidade de perícia grafotécnica diante da natureza eletrônica do contrato, validado por assinatura digital, o que torna inadequado o meio de prova pleiteado.

4.

A própria embargante, durante a instrução processual, postulou o julgamento antecipado da lide, reconhecendo implicitamente a suficiência da prova documental, o que impede posterior alegação de necessidade de produção probatória, em razão da preclusão lógica.

5.

A decisão embargada tratou expressamente da inversão do ônus da prova, destacando que, mesmo quando deferida, não exime o autor de apresentar indícios mínimos de suas alegações, o que não foi feito no caso concreto.

6.

O acórdão fundamentou-se em vasta jurisprudência e documentação hábil apresentada pelo banco, como contrato eletrônico, documentos pessoais e comprovante de TED, concluindo pela inexistência de fraude e regularidade da contratação.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida com fundamentação suficiente, não se verificando quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o contrato impugnado é eletrônico e validado por assinatura digital.

2.

A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de produzir prova mínima das suas alegações.

3.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1173801/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.08.2018; TJPA, ApCiv nº 0800049-50.2019.8.14.0107, Rel. Des. Luana Santalices, j. 06.02.2024; TJ-SP, AC nº 1002992-15.2021.8.26.0572, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 12.12.2022; TJ-ES, AC nº 0009863-12.2018.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05.07.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (Id. nº 24133358), opostos por MARIA GORETTI CASTRO NUNES, em face do v. acórdão de Id. nº 24070806, proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença de primeiro grau (Id. nº 16166215 - Pág. 13), a qual julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, formulados em desfavor do PARANÁ BANCO S/A, ora embargado.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASSINATURA DIGITAL. FRAUDE BANCÁRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Goretti Castro Nunes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, decorrentes de suposta fraude em contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Paraná Banco S/A. A apelante alega cerceamento de defesa por ausência de perícia grafotécnica e inexistência de relação jurídica válida, por considerar o contrato fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica; e (ii) verificar se os elementos dos autos demonstram fraude na contratação do empréstimo consignado, ou se a avença realizada foi devidamente comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A perícia grafotécnica é desnecessária em casos de contratos eletrônicos com validação por assinatura digital, inexistindo cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta a suficiência probatória com os documentos apresentados.

2.

O banco apelado comprovou a regularidade da contratação por meio de documentos que incluem o contrato eletrônico com assinatura digital, identificação da apelante e comprovante de transferência bancária, afastando indícios de fraude ou vício de consentimento.

3.

A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC não é absoluta, cabendo ao autor demonstrar a verossimilhança mínima de suas alegações, o que não foi observado no caso concreto.

4.

Jurisprudência consolidada reconhece a validade de contratos eletrônicos regularmente comprovados e a insuficiência de alegações genéricas de fraude para ensejar a nulidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cerceamento de defesa não se configura quando o juiz, fundamentadamente, considera suficientes os elementos probatórios disponíveis nos autos.

2.

A apresentação de contrato eletrônico com assinatura digital, documento de identidade e comprovante de transferência bancária pelo banco satisfaz o ônus probatório da regularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1173801/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/08/2018; TJPA, Apelação Cível n.º 0800049-50.2019.8.14.0107, Rel. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 06/02/2024.

A embargante alega, em síntese, que o julgado padece de erro material, ao deixar de aplicar corretamente o princípio da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e ignorar a ausência de perícia grafotécnica, mesmo diante da impugnação da assinatura aposta em contrato eletrônico.

Requereu, portanto, a correção do suposto vício e eventual modificação do resultado do julgamento, para que se reconheça a inexistência do contrato e a devolução dos valores descontados indevidamente.

Em contrarrazões (Id. nº 24984293), o embargado defende a inadmissibilidade e, subsidiariamente, a improcedência dos embargos, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, asseverando tratar-se de mera tentativa da parte embargante de rediscutir matéria já decidida de forma exaustiva.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou detidamente todas as questões suscitadas no recurso de apelação, especialmente quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica, tendo concluído pela rejeição da preliminar, senão vejamos:

“A Apelante alega preliminar de cerceamento de defesa, já que não teria sido deferido o pedido do Banco Requerido, ora Apelado, de produção de provas, dentre elas a Perícia Grafotécnica.

Todavia, verifica-se que a parte Apelante ressaltou a desnecessidade da Perícia Grafotécnica e requereu o Julgamento antecipado da lide.

Verifico, em consonância com o parecer do MPPA, que tal pedido foi feito em descompasso com a realidade, visto que o empréstimo ocorreu de forma on-line, com outros meios de validação, sem a assinatura física da Apelante, e sim sua assinatura digital.

Diante disto, a perícia grafotécnica seria incompatível com o contrato e seu pedido é inadequado a questão.

Ademais, é faculdade do Magistrado deferir, ou não, a produção de determinada prova, de acordo com a formação de seu convencimento. Acerca do tema:

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TESE RECURSAL. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
(...). 4. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 5.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1173801/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 04/09/2018) (destaco).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa”.

A própria embargante, no curso da instrução, sustentou a desnecessidade de provas adicionais e requereu o julgamento antecipado da lide, atraindo, assim, a preclusão lógica e a vedação de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

De igual modo, o acórdão deixou claro que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que deferida, não exime o autor da produção de prova mínima das alegações, sobretudo aquelas que estariam ao seu alcance, como os extratos bancários que demonstrassem a inexistência de depósito.

Atente-se para trechos da decisão em que tal ponto é fundamentado de forma exaustiva:

“O banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação, o instrumento contratual (ID 85335871) com a assinatura eletrônica e criptografia, acompanhado do documento de identidade da parte autora (IDs 85335874 a 85335875) e do comprovante de “TED” (ID 85335872).

Assim, entendo que, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da improcedência.

A simples alegação de que
o “contrato é fraudulento” ou que o numerário “não foi depositado” é insuficiente para justificar a inexistência do débito
. Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. In casu, verifica-se que o banco recorrido juntou cédula de crédito bancário assinada pela recorrente, seus documentos pessoais apresentados no momento da contratação e o comprovante de TED do crédito contratado. Assim, não assiste razão à tese de fraude suscitada pela apelante, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação, além do que não foi suscitada, durante a instrução processual, a ocorrência de vício de consentimento que pudesse interferir em sua manifestação de vontade.

2. Recurso conhecido e não provido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800049-50.2019.8.14.0107 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado ao apresentar a realização do TED se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3. Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009391-23.2019.8.14.0074 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE SE BENEFICIOU DO TED AO NÃO LOGRAR ÊXITO EM AFASTAR A TITULARIDADE DA CONTA ONDE FORA CREDITADO O VALOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800249-97.2019.8.14.0029 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2024).

No mesmo sentido, observe-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado – Sentença de procedência. Prescrição – Inocorrência – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal – Inteligência do art. 205, do CC – Recurso negado. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado –
Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito demonstrada, com expressa autorização do autor de débito em folha de pagamento
– Alteração da causa de pedir com alegação de fraude na contratação suscitada apenas na réplica, em desconformidade com o art. 329, II, do CPC –
Regularidade da contratação demonstrada, com descontos realizados em exercício regular de direito
– Sentença reformada – Recurso provido. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10029921520218260572 SP 1002992-15.2021.8.26.0572, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 12/12/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022) (grifos nossos).

Apelação Cível - Nº 0009863-12.2018.8.08.0014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES APELADO BANCO BMG S/A Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Está devidamente provada na documentação acostada aos autos a contratação de todos os serviços impugnados, com cumprimento do dever de informação. 2. Os documentos presentes no feito não aparentam terem sido alterados ou fabricados pelo apelado, nem existe impugnação da parte apelante quanto à regularidade da sua assinatura. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem sido firme ao entender pela regularidade da contratação de empréstimo consignado e relações correlatas, quando cumprido o dever de prestar informações por parte da instituição financeira.
5. Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação de ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. (TJ-ES - AC: 00098631220188080014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 05/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022) (grifos nossos).

Recorde-se que a
inversão do ônus da prova não é absoluta, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhança da sua tese,
senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. SUPOSTA MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA SCR – SISBACEN.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. DANO MORAL INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018154-93.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 12.11.2021) (TJ-PR - RI: 00181549320208160018 Maringá 0018154-93.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 12/11/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2021) (grifos nossos).

“GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de não devolução de valores investidos na plataforma digital das rés, com promessa de rendimento da quantia em dobro. Sentença de improcedência. Revelia que não implica na procedência imediata do pedido.
Ausência de provas de plausibilidade do quanto alegado pela parte autora. Inversão do ônus da prova que, todavia, não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar o prova mínima dos fatos constitutivos do alegado na inicial.
Ausência de demonstração de fato constitutivo do direito pela autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Precedentes. Improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10142706120198260320 SP 1014270-61.2019.8.26.0320, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 22/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022) (grifos nossos).

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regularmente efetuada pela autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Dito isto, e considerando que os argumentos trazidos em apelação não se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença, não se revelando aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado, que deve ser mantido, em todos os seus termos”.

Portanto, não se trata omissão ou erro material, mas sim de
inconformismo da parte com o conteúdo decisório, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
Os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo
a quo
.

A
via utilizada é inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025